Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-55.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702011-55.2025.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, DOMINGOS FERREIRA DE LIMA EMBARGADO: DOMINGOS FERREIRA DE LIMA, AGE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação dos embargados, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora